Tribunal: TJMT
Processo: 1026435-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstradas as tentativas de citação da parte executada, por carta registrada e por de oficial de justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026435-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA CAROLINA STOCKLER BOJIKIAN - CPF: 869.841.521-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas as tentativas de citação da parte executada, por carta registrada e por de oficial de justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Ana Carolina Stockler Bojikian, contra a decisão monocrática, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de rejeição da Exceção de Pré-executividade, oposta à Ação de Execução Fiscal, movida pelo Município de Rondonópolis (id. 93569976).

Alega que a citação por edital, por limitar o exercício da ampla defesa e do contraditório, deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica processual, o que não ocorreu neste caso, pois o município Agravado não exauriu todos os meios possíveis para a localização da Executada, já que não foi realizada a tentativa de citação no endereço fornecido pelo sistema Infoseg.

Afirma que não se deve interpretar de maneira absoluta e formalista a Súmula n. 414 do STJ, como se a simples utilização das modalidades citatórias, por carta e oficial de justiça, justificasse, em qualquer caso, a citação por edital.

Pugna pelo provimento do recurso, com a declaração de nulidade da citação por edital, em face do desrespeito aos artigos 256, do CPC, e 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, à Súmula 414, do STJ, e aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Em sua contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 102518955).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1
o
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, pretende a Agravante a reforma da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo ora Agravado, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Na decisão ora agravada, consignou-se o seguinte:

No caso dos autos, observa-se que houve tentativa de citação por carta (id. 70337456, p. 11) e, também, por mandado, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou o seguinte:

NÃO foi possível efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, Sra ANA CAROLINA STOCKLER BOJIKIAN, uma vez que não obtive êxito em localizá-la pessoalmente para tanto, sendo que no local atualmente funciona a loja denominada "Festa Radical", que pertence ao senhor Wagner, desde maio do corrente ano, conforme informação prestada pela funcionária Suzane, à qual alegou desconhecer a citanda; que no local antigamente funcionava uma agência do banco SICREDI; que no mesmo prédio ainda há mais quatro salas alugadas, onde atualmente funcionam as empresas: Êxito Cons. Seguros (sl 3), Amarelo Laranja (sl 5), Nutrade (sl 6) e na sala 4 Marta Filmes; que indagada uma outra funcionária da sala 5 ela também alegou não conhecer a requerida. Assim, desconhecendo o atual paradeiro da executada, devolvo o Mandado à Secretaria para os devidos fins. (id. 70337456, p. 24).

Além do mais, como bem consignado pelo Magistrado singular, é dever da parte Executada manter seus dados cadastrais atualizados, perante os órgãos competentes, obrigação esta cujo descumprimento autoriza a citação editalícia.

(...)

Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).

No caso dos autos, observa-se que a Ação de Execução tramita há exatos 02 (dois) anos, sem que tenha havido êxito nas tentativas de citação pelos Correios e por Oficial de Justiça, razão pela qual a citação por edital está em conformidade com a Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, e art. 8
o
da Lei de Execução Fiscal, não havendo, pois, que se falar em nulidade.

A
Recorrente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial, sustenta, em síntese, que não foram esgotados todos os meios para sua localização, o que enseja a nulidade do ato citatório.

Saliento, de início, que o Juízo primevo somente deferiu a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato pelos Correios
(id. 70337456, p. 11) e também por mandado, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou o seguinte:

Certifico, em cumprimento ao Mandado ID 24218577, que efetuei diligências e compareci na Avenida Lions Internacional, no 1032, na Vila Aurora II, contudo, lá estando no dia 26 de setembro do corrente ano, NÃO foi possível efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, sra ANA CAROLINA STOCKLER BOJIKIAN, uma vez que não obtive êxito em localizá-la pessoalmente para tanto, sendo que no local atualmente funciona a loja denominada "Festa Radical", que pertence ao senhor Wagner, desde maio do corrente ano, conforme informação prestada pela funcionária Suzane, à qual alegou desconhecer a citanda; que no local antigamente funcionava uma agência do banco SICREDI; que no mesmo prédio ainda há mais quatro salas alugadas, onde atualmente funcionam as empresas: Êxito Cons. Seguros (sl 3), Amarelo Laranja (sl 5), Nutrade (sl 6) e na sala 4 Marta Filmes; que indagada uma outra funcionária da sala 5 ela também alegou não conhecer a requerida. Assim, desconhecendo o atual paradeiro da executada, devolvo o Mandado à Secretaria para os devidos fins (id. 70337456, p. 24).

Ato contínuo, o Magistrado deferiu o pedido de citação por edital, e,
nomeada curadora especial, a Defensoria Pública interpôs Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital, que, por sua vez, foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, motivando a interposição do Agravo de Instrumento ao qual foi negado provimento.

Com efeito,
diversamente do que foi arguido pela parte Agravante, nota-se que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas de consumação do ato pelos correios e pelo oficial de justiça.

A alegação, da Agravante, de que não foi realizada tentativa de citação para endereço supostamente fornecido pelo Infoseg improcede, porquanto não se verifica, dos documentos que instruíram o recurso, qualquer indício neste sentido.

A propósito, pertinente ressaltar que a própria Agravante, na Exceção de Pré-executividade, afirmou que

Nessa linha, torna crucial a importância a colaboração do Poder Judiciário na obtenção de informações que levem ao conhecimento da Executada, a fim de auxiliar na localização desta, diligenciando/oficiando os órgãos públicos e as concessionárias de serviço público (ex. oi, tim, vivo, claro, energisa, etc) na busca do endereço atualizado da Executada.

Excelência é notório que não foram esgotadas as diligências no sentido de localizar a Executada, pois
em nenhum momento o Exequente manifestou nos autos pleiteando, a título de exemplo, que fosse oficiado pelo Juízo, às instituições que atuam em colaboração com o judiciário, para que informem o endereço da Executada
(id. 70337456).

Como se sabe, o artigo 6
o
, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que a demanda seja decidida de forma justa e efetiva.

Todavia, há que se atentar para o dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual, avaliando a viabilidade, ou não, de persistir a busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas.

Ademais, sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8
o
, da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980,
in verbis
:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”. (Destaquei).

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita por meio dos correios, ou, quando esta não for possível, por oficial de justiça, e, em último caso, por edital, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que dispõe “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, a Execução tramita há mais de dois anos, tendo sido esgotadas as tentativas de citação pelos correios, por oficial de justiça, e, por último, via edital, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414, do STJ, e art. 8
o
da Lei de Execução Fiscal, não havendo, pois, que falar em nulidade.

Registre-se, ainda, ser obrigação do contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, e, se não o fez, contribuiu, indiretamente, para sua citação por edital, não sendo legítimo invocar a nulidade do ato.

A propósito, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO –EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA, CORRETO O REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR – REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE –SÚMULA 7/STJ – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

(...)

Também não merece prosperar a alegação de nulidade da citação por edital do sócio executado, pois, de acordo com a Súmula 414 do STJ, a citação por edital em execução fiscal é possível, desde que frustradas as demais modalidades.

No presente caso, observa-se que a citação por oficial de justiça não logrou êxito, tendo o servidor atestado que o representante da empresa não mais residia naquele local. (...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...)

Dessa forma, inexistindo nulidade no redirecionamento, bem como na citação do sócio executado, não há, por conseguinte, qualquer irregularidade no bloqueio de valores efetuado pelo Juiz
a quo
via BacenJud. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento" (fl. 233, e-STJ, grifos acrescidos).

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020).

Diante disso, inviável persistir na busca pelo endereço atualizado do Executado, ora Agravante, porque a
Ação de Execução tramita há dois anos, e, esgotadas as tentativas de citação por todos os meios processuais cabíveis, a citação por edital está em conformidade com a Súmula 414 do STJ e art. 8
o
da Lei de Execução Fiscal, não havendo, pois, que falar em nulidade.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021